Tribunal: TJDFT
Processo: 0756001-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃOPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com levantamento de valores constritos.
2. O Executado sustenta a inexigibilidade do título, ao argumento de que a dívida teria sido integralmente quitada por acordo celebrado entre as partes em 2017, amparando-se em conversas por aplicativo de mensagens e comprovantes de transferência bancária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quitação decorrente de acordo extrajudicial pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando os elementos apresentados não demonstram, de plano, a inexigibilidade do título executivo.
III. Razões de decidir
4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa de cognição restrita, cabível apenas para matérias de ordem pública ou vícios objetivos do título, desde que demonstráveis por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.
5. A alegação de pagamento ou quitação exige comprovação inequívoca e imediata, apta a evidenciar a inexigibilidade do crédito.
6. No caso concreto, as conversas extraídas de aplicativo de mensagens não foram formalizadas por ata notarial e contêm referência genérica a dívida, sem identificação precisa da obrigação ou do valor.
7. Os comprovantes de transferência bancária não demonstram, de forma clara, vinculação com a dívida executada, cujo valor decorre de instrumento de confissão firmado por devedores solidários.
8. A verificação de suposto adimplemento parcial ou integral demanda análise aprofundada do conjunto probatório e observância do contraditório, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.
9. Inexistindo prova documental inequívoca da inexigibilidade do título, deve ser mantida a decisão que rejeitou o incidente por inadequação da via eleita.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou vícios do título demonstráveis por prova pré-constituída.
2. A alegação de quitação fundada em acordo extrajudicial exige prova inequívoca e não comporta dilação probatória, sob consequência de inadequação da via eleita.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 803, I, e 917.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741085, 0722309-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão 1433708, 0703284-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23.06.2022; TJDFT, Acórdão 1715093, 0705223-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13.06.2023.